Tribunal: STF
Processo: RE 1531050
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. União estável post mortem. Reconhecimento. Requisitos legais. Pensão por morte. Repercussão geral no RE nº 1.045.273/SE . Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.045.273/SE, feito paradigma do Tema nº 529 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 



    2. O Tribunal a Quo, amparado em legislação infraconstitucional (art. 1.723, § 1º, do Código Civil) e após extensa análise dos fatos e das provas dos autos, concluiu que o caso ora em análise guarda identidade com a ressalva prevista no referido Tema nº 529 da Repercussão Geral. 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 1.045.273/SE, feito paradigma do Tema nº 529 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e julgado pelo Plenário do STF, e no RE n° 397.762/BA, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado pela Primeira Turma desta Corte. 



    Os acórdãos desses julgamentos portam as seguintes ementas, respectivamente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária ( as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato ). 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídicoconstitucional brasileiro”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE nº 1.045.273/SE-RG, Plenário, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/04/2021).



    “COMPANHEIRA E CONCUBINA – DISTINÇÃO. Sendo o Direito uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel.



    UNIÃO ESTÁVEL – PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança apenas as situações legítimas e nestas não está incluído o concubinato.



    PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – MULHER – CONCUBINA – DIREITO. A titularidade da pensão decorrente do falecimento de servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento da família, a concubina.” (RE nº 397.762/BA, Primeira Turma, relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/9/2008)



    Alegam as embargantes que o primeiro paradigma deu origem ao entendimento vinculante no sentido de que “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    Apontam, ainda, as seguintes semelhanças entre o acórdão embargado e o primeiro feito paradigma:



    “1) Pretensão de união estável com pessoa falecida; 



    2) Pré-existência de relação juridicamente protegida (casamento / união estável) entre a pessoa falecida e terceiro; 



    3) Expressa abordagem ao artigo 226, §3° da Constituição Federal, objeto do recurso extraordinário. “



    Em relação ao segundo feito paradigma, sustentam que “a união impura – concubinato – referenciada não foi admitida nem mesmo com 30 (trinta) anos de perduro, eis que não importa o decurso de tempo, enquanto concomitante com outra relação, prévia e legítima, tornar-se-á inviável a sua convalidação.” 



    Ressaltam que apesar de se tratar de precedente mais antigo, não se encontra superado. Cita julgados desta Corte.



    Destacam os seguintes indicativos de semelhança do segundo paradigma com o acórdão embargado:



    “1) Pretensão de união estável com pessoa falecida; 



    2) Pré-existência de casamento entre a pessoa falecida e terceiro; 



    3) Reconhecimento de convívio contínuo e duradouro – 30 (trinta) anos – entre pretensa companheira / concubina e o de cujus; 



    4) Expressa abordagem ao artigo 226, §3° da Constituição Federal, objeto do recurso extraordinário.” 



    Pugnam, ao final, 



    “pela convalidação da jurisprudência dessa e. Corte Suprema, formada na 1ª Turma e posteriormente consolidada pelo pleno dessas e. Corte através do Tema 529, no sentido que só haverá admissão de união estável com pessoa casada mediante inequívoca demonstração de, no mínimo, separação de fato entre a parte impedida e terceiro, o que nos limites dos fatos delineados pelo próprio v. acórdão recorrido, não é o caso dos autos (Código Civil, art. 1.723, §1° c/c art. 1.521, VI), sob pena de ao fazer, confrontar com os ditames da Carta Magna (CF, art. 226, §3°), reformando-se o v. acórdão integrativo (Peças e-STF nº 325 e 326) e aclarado (Peças e-STF nº 331), para prover o recurso extraordinário interposto (Peças e-STF nº 212) e repristinar a r. sentença de origem (Peças e-STF nº 170).” 



    A embargada manifesta-se (eDoc 337) pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo desprovimento, “pois não há exata medida em que restarão comprovadas as semelhanças fáticas entre a decisão embargada e a consonância com a norma jurídica e a jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo qualquer divergência a justificar a revisão da matéria pois no caso concreto”. 



    Requer o “arbitramento de multa por litigância de má-fé das embargantes bem como a remoção da Gratuidade de Justiça em virtude da má-fé e tentativa de induzir os Ilustres Julgadores à erro”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    De início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, não resta caracterizada a divergência entre o acórdão embargado e os feitos apontados como paradigmas pelas embargantes. 



    No julgamento do mencionado RE nº 1.045.273/SE, apontado como paradigma pelas embargantes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”



    No caso dos autos, por sua vez, a Segunda Turma do STF, no acórdão embargado, se limitou a manter a decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário das ora embargantes em razão de o caso dos autos guardar identidade com a ressalva prevista no referido Tema nº 529 da Repercussão Geral.



    Sobre o ponto, transcrevo novamente o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Da análise que se faça do conjunto probatório, verifica-se que JANAINA LABIS DA CONCEIÇÃO e JOSÉ CARLOS MACHADO mantiveram relacionamento afetivo estável a ensejar o reconhecimento de união estável. 



    Assim é que os comprovantes de residência de ambos referia-se ao mesmo endereço, além das fotografias em que se vê o casal em momentos descontraídos, demonstram a existência daquele relacionamento (fls. 15/134). 



    Além disso, as declarações de Imposto de Rendas de JOSÉ CARLOS MACHADO relativamente aos exercícios de 2010, 2012 e 2013 às fls. 47/63 indica JANAINA LABIS DA CONCEIÇÃO como sua dependente, confirmando a convivência durante todos esses anos, delas não constando o cônjuge virago. Além disso, é grande o número de fotografias em locais variados do de cujus com parentes de ambos, ou seja, dele e de JANAINA a confirmar o que esta última alega. Também a locação de imóvel para residência do casal nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, conforme fls. 65/68, 69/72, 73/76, 77/80 e 81/84, respectivamente, indicava av. Teixeira de Souza, 1.790, ap. 105, e depois unidade 103, do mesmo prédio no Bairro de São Francisco, Cabo Frio, todos os contratos firmados em nome do varão e por ele assinados, enquanto as faturas de consumo de energia elétrica, das quais consta como cliente JOSÉ CARLOS MACHADO, fls.100/105, confirmam a alegada união estável. 



    Se isso não bastasse, temos as declarações prestadas por ANA CLÁUDIA DE ALMEIDA MELO, MARIO RODRIGUES FURTADO DE SOUSA e JOÃO LUIS BALBI às fls. 37/45, não sendo razoável supor que se tratava de mera relação extraconjugal sem qualquer vínculo afetivo.



    Observa-se, ainda, que foi a apelante que sempre acompanhou JOSÉ CARLOS MACHADO nas oportunidades em que o mesmo necessitou de atendimento médico em Pronto Socorro, UPA, arcando com as despesas de sepultamento, inclusive, não se tendo notícia de qualquer manifestação ou providência por parte da mulher com quem ele fora casado, ou mesmo suas filhas. 



    No caso concreto, portanto, induvidosa a união estável, duradoura, pública, contínua, com o objetivo de constituir família que existiu entre JANAINA LABIS DA CONCEIÇÃO e JOSÉ CARLOS MACHADO, inexistindo qualquer prova ou indício de que não era essa a situação havida entre ambos entre 2005 e 29/07/2013, quando do falecimento deste último.”(grifos nossos)



    Ressalte-se, por oportuno, que no caso em tela, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte.



    Assim, não há que se falar que o acórdão ora atacado, que manteve a decisão que assentou a harmonia do acórdão recorrido com a ressalva prevista no julgamento do RE nº 1.045.273/SE (Tema nº 529 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, tenha justamente divergido da orientação consolidada no referido tema de repercussão geral, cujo processo piloto é apontado como paradigma pelas ora embargantes.



    Anote-se, por oportuno, que tal entendimento reflete a jurisprudência atual e consolidada do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a afastar também a divergência apresentada em relação ao RE n° 397.762/BA, da relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Nesse sentido, vide o seguinte julgado de igual teor:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. VÍNCULO CONJUGAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SUMULTANEIDADE. TEMA 529/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou o óbice da Súmula 279/STF. 



    2. A parte agravante aduz desnecessário o revolvimento de matéria fática para a solução do caso concreto e pondera pertinente a observância da tese fixada no Tema 529/RG, no que, tendo em vista matrimônio preexistente, seria inadequado o reconhecimento de união estável concomitante.



      II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever, em recurso extraordinário, acórdão por meio do qual reconhecida, com base em elementos fático-probatórios, união estável relativamente a período no qual cessada a constância de vínculo conjugal anterior. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do art. 1.723, § 1º, do CC, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro (Tema 529/RG). 



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cessação da constância do matrimônio anterior, de modo a ensejar a admissão de posterior união estável – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.”



    (RE n° 1.508.757/PR-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/3/25)



    Assim, verifica-se que o acórdão ora embargado e os feitos apontados como paradigmas não enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso.



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO regimento interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente